Tribunal: TJMT
Processo: 1012090-51.2022.8.11.0040
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INDUZIMENTO DE TESTEMUNHAS PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. LEITURA DA DENÚNCIA QUE NÃO CARACTERIZA IRREGULARIDADE. EXCESSO DE LINGUAEM DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012090-51.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), BRENDON WALLISSON LOPES - CPF: 056.509.663-03 (RECORRENTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), REGILSON OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 062.187.131-13 (RECORRENTE), VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 062.581.061-96 (RECORRENTE), JOAO BRUNO PROENCA SALES - CPF: 065.763.711-44 (RECORRENTE), RAHILDO SANTANA DOS SANTOS - CPF: 603.036.393-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTO OS RECURSOS DE REGILSON OLIVEIRA DE LIMA, VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS E JOÃO BRUNO PROENÇA SALES PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM E, DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE OUTRA DECISÃO SEJA PROLATADA. QUANTO AO RECURSO DE BRENDON WALLISSON LOPES, JULGOU PREJUDICADO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INDUZIMENTO DE TESTEMUNHAS PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. LEITURA DA DENÚNCIA QUE NÃO CARACTERIZA IRREGULARIDADE. EXCESSO DE LINGUAEM DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÕES CONCLUSIVAS ACERCA DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. POTENCIALIDADE DE INFLUÊNCIA DOS JURADOS. ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DE REGILSON OLIVEIRA DE LIMA, VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS E JOÃO BRUNO PROENÇA SALES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE BRENDON WALLISSON LOPES PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos pelos réus contra decisão que os pronunciou pelos delitos de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), organização criminosa majorada (art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003).

2. Em recurso conjunto, Regilson Oliveira de Lima, Victor Gabriel de Lima dos Santos e João Bruno Proença suscitam, preliminarmente, nulidades por quebra da cadeia de custódia, induzimento de testemunhas pelo Promotor de Justiça e excesso de linguagem da decisão de pronúncia, e, no mérito, João Bruno pleiteia a sua absolvição ou a sua despronúncia quanto ao crime de homicídio qualificado; além disso, os três pleiteiam o afastamento das qualificadoras do delito de homicídio, as suas absolvições quanto aos delitos de organização criminosa majorada e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a isenção das custas processuais e o direito de recorrerem em liberdade; finalmente, prequestionam os dispositivos legais que reputam aplicáveis ao caso. Por sua vez, Brendon Wallisson requer a sua despronúncia, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do crime de homicídio, a sua absolvição quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e a isenção das custas processuais, também prequestionando os dispositivos legais que considera aplicáveis à espécie.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia em relação a um aparelho celular apreendido; (ii) saber se houve nulidade decorrente do alegado induzimento de testemunhas pelo Promotor de Justiça, com a leitura integral da denúncia aos depoentes; (iii) saber se houve nulidade decorrente do excesso de linguagem da decisão de pronúncia; (iv) saber se há elementos probatórios suficientes para a pronúncia de João Bruno e Brendon Willis; (v) saber se as qualificadoras devem ser afastadas; (vi) saber se é possível a absolvição dos acusados quanto aos crimes conexos ao delito doloso contra a vida; (vii) saber se as prisões preventivas de Regilson, Victor Gabriel e João Bruno devem ser revogadas; e (viii) saber se é possível isentar os acusados das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não ficou demonstrado prejuízo aos réus decorrente da alegada inobservância das disposições legais acerca da preservação da cadeia de custódia dos elementos de prova.

5. Não houve arguição oportuna da defesa quanto ao aventado induzimento de testemunhas pelo Promotor de Justiça. Além disso, houve, na espécie, a simples leitura da denúncia pelo representante ministerial, o que não é suficiente para caracterizar o induzimento do depoente.

6. A Magistrada prolatora da decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem ao expor suas razões de convencimento acerca da materialidade e autoria delitiva, bem como em relação às qualificadoras, valendo-se de expressões de cunho conclusivo acerca da responsabilidade dos réus, de modo a potencialmente influenciar os jurados. Não fosse o bastante, houve contradição e omissão no tocante à pronúncia do acusado João Bruno, vícios estes que, conquanto não impugnados pela defesa, reforçam a necessidade de anulação da decisão, para que outra seja proferida de maneira escorreita.

7. Subsistem os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva dos acusados, notadamente à luz da gravidade concreta dos fatos em apuração e da aparente propensão dos réus à reiteração delitiva.

8. Com a anulação da decisão de pronúncia, esvazia-se o objeto dos demais pedidos formulados pelos recorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9. Recurso de Regilson, Victor Gabriel e João Bruno parcialmente provido, acolhendo-se a preliminar de nulidade da pronúncia por excesso de linguagem. Recurso de Brendon Wallisson prejudicado.

Teses de julgamento:
“1. A eventual quebra da cadeia de custódia de determinado elemento de prova não enseja, por si só, nulidade, sendo imprescindível a demonstração do prejuízo decorrente dessa irregularidade. 2. Nulidades processuais devem ser arguidas na primeira oportunidade que a parte interessada tem para se manifestar, sob pena de preclusão. 3. A simples leitura da denúncia à testemunha não configura induzimento violador do artigo 212,
caput
, do Código de Processo Penal. 4. O Magistrado deve ser valer de linguagem comedida para proferir a decisão de pronúncia, sob pena de nulidade, ante a possibilidade de influência dos jurados em prejuízo do réu. 5. Subsistindo os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em concessão, ao acusado, do direito de recorrer em liberdade, mesmo que anulada a decisão de pronúncia”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, I e IV, do CP; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, § 3º; Lei n. 10.826/2003, art. 14,
caput
; CPP, arts. 158-C, I, 158-D, 204,
caput
, 212,
caput
, 472, p. único, e 563; CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo Regimental nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo no Recurso Especial n. 2.708.653/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27/11/2024; STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.519.923/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11/12/2024; STJ,
Habeas Corpus
n. 37.323/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 15/3/2005; TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1011234-81.2022.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 11/9/2024; TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0000417-63.2007.8.11.0021, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 23/9/2015;
TJMT,
Habeas Corpus
n. 1031619-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 21/1/2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por Brendon Wallisson Lopes, Regilson Oliveira de Lima, Victor Gabriel de Lima dos Santos e João Bruno Proença Sales contra a decisão proferida na Ação Penal n. 1012090-51.2022.8.11.0040 pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que os pronunciou pelos delitos de homicídio qualificado, organização criminosa majorada e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, no art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Regilson, Victor Gabriel e João Bruno, em recurso conjunto, suscitam preliminares de nulidade por quebra da cadeia de custódia das “
provas digitais
”, induzimento de testemunhas pelo promotor de justiça e excesso de linguagem da decisão de pronúncia; no mérito, João Bruno pleiteia a sua absolvição ou a sua despronúncia quanto ao crime de homicídio qualificado; além disso, os três pleiteiam o afastamento das qualificadoras do delito de homicídio, as suas absolvições quanto aos delitos de organização criminosa majorada e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a isenção das custas processuais e o direito de recorrerem em liberdade; finalmente, prequestionam os dispositivos legais que reputam aplicáveis ao caso (Id. n. 262389466).

Por sua vez, Brendon Wallisson requer a sua despronúncia, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do crime de homicídio, a sua absolvição quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e a isenção das custas processuais, também prequestionando os dispositivos legais que considera aplicáveis à espécie (Id. n. 262389452).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos recursos (Id. n. 262389474).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 262389475).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (Id. n. 265792253).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço dos recursos em sentido estrito.

Como relatado, Brendon Wallisson Lopes, Regilson Oliveira de Lima, Victor Gabriel de Lima dos Santos e João Bruno Proença Sales foram pronunciados pelos delitos de homicídio qualificado, organização criminosa majorada e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, no art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Regilson, Victor Gabriel e João Bruno, em recurso conjunto, suscitam preliminares de nulidade por quebra da cadeia de custódia das “
provas digitais
”, induzimento de testemunhas pelo promotor de justiça e excesso de linguagem da decisão de pronúncia.

No tocante à primeira preliminar, alega-se que não consta do termo de exibição e apreensão que o aparelho celular de João Bruno, do qual foram extraídas mencionadas “
provas digitais
”, tenha sido lacrado no momento da apreensão, bem como que não há documentação que ateste o percurso do dispositivo entre a apreensão e a análise dos dados nele contidos, o que, segundo a defesa, caracteriza violação do art. 158-C, I, e do art. 158-D do Código de Processo Penal.

O Juízo
a quo
enfrentou a questão nos seguintes termos:

“Concernentemente à regularidade do processo, a Defesa Técnica arguiu a quebra da cadeia de custódia da prova digital, em razão de não se saber a trajetória do celular até o momento da perícia, alegando a possibilidade de alterações ou modificações da fonte da prova. Acerca dessa questão, observo que a Defesa baseou-se em ilações de que poderia ter acontecido a alteração da prova, mas não trouxe nenhuma evidência concreta de que os diálogos interceptados poderiam ter sido alterados. Vale notar que, se realmente acreditasse na alteração dos diálogos, caberia à Defesa requerer uma perícia sobre a modificação do conteúdo das conversas e, ainda, nomear assistente técnico para acompanhar a perícia. Contudo, a Defesa nada requereu e, no momento da prolação da sentença, invoca a nulidade da prova digital, a qual, desde logo, rejeito.

E mais, nota-se que a falta de informação sobre a trajetória do celular em nada influencia os diálogos que estavam gravados no aparelho telefônico, sendo irrelevante para a extração da prova. Nesse ínterim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a cadeia de custódia consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até sua análise pelo
expert
, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante sua tramitação probatória pode resultar em sua imprestabilidade para o processo de referência. Contudo, no caso concreto, não restou comprovada qualquer circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova, ou mesmo interferência indevida em seu caminho, capaz de invalidá-la. Por conseguinte, rejeito a preliminar de nulidade da extração de dados digitais do aparelho celular, a qual foi realizada mediante decisão judicial devidamente fundamentada” (Id. n. 262389430;
sic
).

As disposições do CPP referentes à preservação da cadeia de custódia não cominam sanção de nulidade da prova como efeito automático do eventual descumprimento das medidas ali previstas.

A propósito, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática, devendo ser avaliada a confiabilidade da prova e a existência de prejuízo à defesa” (STJ, Agravo Regimental nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo no Recurso Especial n. 2.708.653/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 27 de novembro de 2024; data da publicação: 3 de dezembro de 2024).

Na espécie, observo que, malgrado lacônicas as informações dos autos quanto ao trajeto percorrido pelo aparelho celular apreendido, a defesa não logrou demonstrar, nos termos do art. 563 do CPP, o suposto prejuízo decorrente da inobservância dos rigores da disciplina legal da matéria, na medida em que não apontou qualquer evidência de adulteração ou falseamento dos dados extraídos de referido dispositivo eletrônico.

Logo, não há falar em nulidade nesse particular.

No que diz respeito à segunda preliminar, afirma-se que, na audiência de instrução, o representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso leu a denúncia, na íntegra, para as testemunhas, induzindo-as a prestarem declarações meramente confirmatórias da narrativa da exordial, em infringência dos artigos 204,
caput
, e 212,
caput
, do CPP.

Constata-se, porém, a preclusão da questão, porquanto o Defensor Público subscritor das razões recursais, que estava presente na audiência de instrução e acompanhou a oitiva das testemunhas, não se insurgiu a esse respeito na ocasião (Id. n. 262388970), tampouco em suas alegações finais (Id. n. 262389429), o que revela que se está diante de alegação da assim chamada “nulidade de algibeira”, ou seja, aquela que a parte interessada deixa de arguir imediatamente para o fazer no momento processual que lhe parece mais conveniente ou proveitoso. Cuida-se de estratégia processual tumultuária e, evidentemente, inadmitida em nosso sistema jurídico.

Confira-se, a esse respeito, a orientação adotada pela Corte Superior:

“A alegação de nulidade de algibeira não é tolerada pelo ordenamento jurídico, devendo ser arguida imediatamente após a ciência do vício” (STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.519.923/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 11 de dezembro de 2024; data da publicação: 16 de dezembro de 2024).

Ademais, a simples leitura da denúncia à testemunha não caracteriza irregularidade, uma vez que se trata de método direto e eficiente para que o depoente tenha a devida contextualização dos fatos sobre os quais será questionado. Aliás, tal providência, por vezes, é imprescindível para que a testemunha se recorde dos eventos específicos discutidos em uma dada ação penal, notadamente quando o depoente exerce função policial, lidando, frequentemente, com casos semelhantes.

Não fosse o bastante, nota-se que, mais uma vez, a defesa não logrou demonstrar qualquer prejuízo.

Trago à colação precedente do STJ que bem se amolda à situação aqui discutida:

“I – Hipótese em que se alega nulidade do feito originário pela permissão dada pelo Juiz ao Promotor para ler trechos da denúncia à testemunha, com a determinação de respostas monossilábicas por parte desta, indicando sua concordância ou não com os fatos narrados.

II – Não obstante a formulação de perguntas pelo Promotor diretamente à testemunha, com leitura da peça acusatória, o princípio do contraditório foi devidamente respeitado, pois as perguntas diretas teriam sido permitidas a ambas as partes, acrescentando-se o fato de a defesa estar presente, podendo formular perguntas acerca dos fatos narrados pelo membro do Parquet. Não se declara nulidade de ato se dele não resulta prejuízo objetivamente comprovado para a defesa, como no presente caso, pois além de não ter sido comprovada a alegação de induzimento das respostas da testemunha, a condenação se fundou em conjunto probatório amplo. Incidência do art. 563 do Código de Processo Penal” (STJ,
Habeas Corpus
n. 37.323/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma; data do julgamento: 15 de março de 2005; data da publicação: 4 de abril de 2005).

Assim, também aqui, não há que se falar em nulidade.

Finalmente, no que concerne à preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, sustenta-se que o Magistrado “
acabou por exteriorizar de forma expressa seu convencimento acerca do mérito da causa
”, o que, segundo a defesa, “
certamente influenciará o veredito final do conselho de sentença
”.

Nesse ponto, verifica-se que assiste razão aos recorrentes.

Como se sabe, a pronúncia não é decisão terminativa, comportando mero exame de admissibilidade da acusação nos processos por crimes dolosos contra a vida, uma vez que a competência para deliberação acerca do mérito, nesses processos, é do júri, consoante o art. 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República.

Não por acaso, a pronúncia exige apenas que o Juiz se convença da materialidade do fato e da “
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP.

Considerando-se, ainda, que o parágrafo único do art. 472 do CPP estabelece que os jurados receberão cópias da pronúncia ou, se for o caso, da decisão posterior que julgar admissível a acusação, exige-se que o Magistrado prolator do
decisum
utilize linguagem comedida na fundamentação de seu convencimento, a fim de se evitar que os jurados, os quais, em regra, são leigos, sejam influenciados por um argumento de autoridade.

No caso dos autos, constata-se que a decisão invectivada incorreu no vício apontado pela defesa, na medida em que a eminente Juíza que a proferiu não se valeu da necessária cautela para expor suas razões. Veja-se:

“2.1 DA MATERIALIDADE DO CRIME DO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONTRA JOSÉ NILTON

(...)

A respeito do
animus necandi
,
a prova carreada aos autos (especialmente, os dados extraídos do celular) aponta que BRENDON WALLISSON LOPES
tinha plena ciência
de que conduziria certas pessoas a fim de cometer um homicídio
. Nesse sentido, há, inclusive, trecho de conversa em que BRENDON WALLISSON LOPES admite ter falado com uma pessoa de vulgo ‘Maquinista’ que teria lhe passado todas as informações para o cometimento do delito. Assim,
observa-se que o ânimo de BRENDON
estava direcionado
ao cometimento do homicídio, demonstrando, em grau de cognição suficiente para nível de pronúncia, que
ele participou dolosamente (com
animus necandi
) do crime e detinha o domínio funcional do fato
. No mais, deixo de tecer maiores considerações sobre a autoria do delito para não influenciar os jurados, mas refuto a tese, em grau cognitivo permitido no juízo de pronúncia, tendo como base a extração de dados que demonstra o conhecimento de BRENDON sobre a sua autoria/participação em crime de homicídio.

(...)

2.2 DOS INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO

Incumbe aqui realizar um juízo de probabilidade acerca da responsabilidade dos denunciados
BRENDON WALISSON LOPES (‘LOPES’, ‘GORDINHO DO UBER’), JOÃO BRUNO PROENÇA SALES (‘COROTE’), REGILSON OLIVEIRA DE LIMA (‘RG”, ‘ROGÉRIO’) e VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS (‘ZOI’).
Nesse propósito,
constam nos autos elementos suficientes a perfazer esse grau de cognição para reconhecer a autoria de
BRENDON WALISSON LOPES (‘LOPES’, ‘GORDINHO DO UBER’), REGILSON OLIVEIRA DE LIMA (‘RG’, ‘ROGÉRIO’) e VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS (‘ZOI’)
,
excepcionando
o corréu
JOÃO BRUNO PROENÇA SALES
.
Explico.

A autoria de
VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS (‘ZOI’)
é um ponto
incontroverso
nos autos
, tendo em vista que todas as pessoas ouvidas em juízo e na delegacia de polícia são uníssonas em afirmar a autoria do
VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS (‘ZOI’)
. Inclusive, o réu confessou a autoria em juízo.

A autoria de
BRENDON WALLISSON LOPES
também veio
suficientemente demonstrada
, pois ele
estava
presente no desenrolar fático e com domínio funcional do crime
, conforme já exposto ao refutar as teses defensivas no tópico da materialidade, razão pela qual remeto o sentenciado ao tópico citado, para evitar a tautologia.

A autoria de
REGISLON OLIVEIRA DE LIMA
veio
corroborada
pela extração de dados digitais, pois ele
conversou
com
VICTOR GABREL DE LIMA DOS SANTOS
sobre o delito que iriam cometer
. Logo, há existe um juízo de probabilidade suficiente para a sua pronúncia.

Finalmente,
vislumbro provas para pronunciar JOÃO BRUNO PROENÇA SALES pelo crime de homicídio.
Nesse contexto, embora exista um boletim de ocorrência de nº 2022.314764, encartado nos autos do PJe nº 1012669-96.2022.8.11.0040, apontando que o réu
JOÃO BRUNO PROENÇA SALES
foi preso às 19h10min do dia 13 de novembro de 2022 por tráfico de drogas, bem como conste, neste processo penal, que o crime de homicídio, perpetrado em face da vítima Rahildo Santana dos Santos, ocorreu por volta das 19h45min às 21h19min, conforme se verifica no boletim de ocorrência n. 2022.317424 e imagem extraída do relatório complementar de investigação n. 2022.13.87613 id 152580910 - pág. 294, é evidente que a incompatibilidade de horários é um erro formal dos boletins de ocorrência. Essa irregularidade do inquérito policial é clara, porquanto a investigação do homicídio iniciou-se a partir da confissão de JOÃO BRUNO PROENÇA SALES, o qual já tinha praticado, em tese, o crime de homicídio. Assim, a investigação do crime de homicídio contou com informações fornecidas por JOÃO BRUNO SALES, sendo evidente que houve mera irregularidade nos horários. Nesse ínterim, cabe gizar que a irregularidade do Inquérito Policial não contamina o processo, razão pela qual, existe um juízo de probabilidade suficiente para pronunciar
JOÃO BRUNO PROENÇA SALES
pelo delito de homicídio duplamente qualificado.

(...)

2.3 DAS QUALIFICADORAS

(...)

Posto isso, considerando que se infere do caderno processual, ainda que em análise perfunctória, que as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, constantes da
opinio delicti
, não se mostram patentemente divorciadas do arcabouço probatório, mormente pelo que consta das declarações das testemunhas ouvidas em Juízo e da extração dos dados do celular, corroborando as declarações prestadas no Inquérito Policial das quais se extraí, a princípio, que o delito ocorreu por pertencimento a facção criminal rival.

Nessa senda, registro que, pelas investigações preliminares, depoimentos prestados pelos policiais e testemunhas,
verifica-se
a motivação torpe constante na denúncia, porquanto satisfatoriamente está demonstrada uma motivação vil, abjeta
.

Ademais, pelas provas e elementos informativos colhidos,
nota-se
o elemento de surpresa, o qual
dificultou
a defesa do ofendido
, tendo em vista o emprego da arma de fogo.

2.4. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE INTEGRAR E PROMOVER PESSOALMENTE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

(...)

A Defesa Técnica de BRENDON WALLISSON LOPES bradou pela absolvição, tendo em vista que não há elementos que apontem o estável e duradouro vínculo de BRENDON com a organização criminosa do Comando Vermelho. Todavia, em sede de juízo de pronúncia,
os depoimentos dos investigadores da polícia civil são
suficientes
para aclarar a participação de BRENDON na facção criminosa
. E mais, segundo os depoimentos dos policiais, a função de BRENDON seria transportar os autores dos crimes para a realização da sua ‘missão’. Logo, em um juízo de cognição suficiente para a pronúncia, percebe-se que BRENDON deve ser pronunciado pelo delito de integrar organização criminosa” (Id. n. 262389430;
sic
; destaquei).

Percebe-se que, apesar de sabedora da proibição do excesso de linguagem na decisão de pronúncia – pois afirmou que deixaria de “
tecer maiores considerações sobre a autoria do delito para não influenciar os jurados
” –, a douta Magistrada acabou, sim, valendo-se de expressões de teor conclusivo acerca da autoria delitiva, o que pode, em tese, contaminar o ânimo dos jurados, gerando nestes uma predisposição a endossarem o entendimento da Juíza de carreira (pois vista por eles, e com razão, como perita na matéria) e condenarem os réus.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“Deve ser declarada nula a sentença de pronúncia prolatada nestes autos, porquanto o juízo de primeiro grau se utilizou de assertivas peremptórias de pré-julgamento, demonstrando que não agiu da maneira comedida e imparcial que se exige nesta fase de mera admissão da denúncia, ficando claro que as afirmações contundentes da sentenciante influenciará o Conselho de Sentença, eis que aos jurados serão entregues cópias da sentença de pronúncia, das decisões posteriores que julgarem admissível a acusação e do relatório do processo, conforme preceituam o art. 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1011234-81.2022.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento e publicação: 11 de setembro de 2024).

“A decisão de pronúncia revela mero juízo de admissibilidade da acusação, por meio da qual o juiz togado se limita a averiguar a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria. Inteligência do art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

A utilização, pelo magistrado, de linguagem com ares de definitividade, refutando as teses defensivas e aduzindo que existem indícios ‘cabais para a prova de que o acusado assumiu o risco da produção do resultado’, extrapola os limites do
iudicium accusationis
, convertendo-se em descabida exteriorização de seu convencimento íntimo acerca do mérito” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0000417-63.2007.8.11.0021, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 23 de setembro de 2015; data da publicação: 29 de setembro de 2015).

Diga-se de passagem que, embora não tenha sido objeto de impugnação, houve contradição e omissão da decisão no que diz respeito à pronúncia de João Bruno. Isso porque, em um parágrafo, a Magistrada afirma que “
constam nos autos elementos suficientes a perfazer esse grau de cognição para reconhecer a autoria de
BRENDON WALISSON LOPES (‘LOPES’, ‘GORDINHO DO UBER’), REGILSON OLIVEIRA DE LIMA (‘RG’, ‘ROGÉRIO’) e VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS (‘ZOI’)
,
excepcionando
o corréu
JOÃO BRUNO PROENÇA SALES
” (
sic
; destaquei), para, poucos parágrafos depois, pronunciar o réu, e, no intervalo entre a premissa e a conclusão conflitantes, não foram expostos os indícios de autoria propriamente ditos em relação a João Bruno, apenas tendo sido tecidas considerações sobre uma suposta inconsistência material dos boletins de ocorrência n. 2022.314764 e 2022.317424 no tocante aos horários dos fatos neles relatados.

Nesse contexto, a anulação do
decisum
é medida que se impõe, não apenas em decorrência do evidente excesso de linguagem, mas também por força de incongruências insuperáveis no tocante à pronúncia de João Bruno, especificamente.

Por outro lado, considerando o pedido de Regilson, Victor Gabriel e João Bruno de recorrerem em liberdade, reitero os temos da decisão incidental que proferi nestes autos em 12 de fevereiro do corrente ano:

“Os recorrentes, bem como o corréu Brendon Wallisson Lopes – que interpôs recurso próprio –, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em razão da suposta prática dos delitos assim narrados na denúncia:

‘1º fato delituoso:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém até o dia 13 de novembro de 2022, na cidade de Sorriso/MT, BRENDON WALLISSON LOPES, JOÃO BRUNO PROENÇA SALES, REGILSON OLIVEIRA DE LIMA e VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa autodenominada ‘comando vermelho’.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, BRENDON WALLISSON LOPES, JOÃO BRUNO PROENÇA SALES, REGILSON OLIVEIRA DE LIMA e VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS, integrantes da organização criminosa ‘comando vermelho’ (CVMT), incorreram sob essa condição para a prática de crime doloso contra a vida, com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

2º fato delituoso:

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 13 de novembro de 2022, na via pública, notadamente na Rua Turmalinas, Bairro Industrial Nova Prata, na cidade de Sorriso/MT, BRENDON WALLISSON LOPES, JOÃO BRUNO PROENÇA SALES, REGILSON OLIVEIRA DE LIMA e VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS portavam armas de fogo e munições de uso permitido (pistola calibre .380 artesanal e revólver calibre .38), aptas a efetuarem disparos e em perfeitas condições de uso, sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais ou regulamentares.

3º fato delituoso:

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 13 de novembro de 2022, por volta das 19h45m, bem em frente à quitinete sediada na Rua Turmalinas, nº 2.133, Bairro Industrial Nova Prata, na cidade de Sorriso/MT, BRENDON WALLISSON LOPES, JOÃO BRUNO PROENÇA SALES, REGILSON OLIVEIRA DE LIMA e VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de
animus necandi
(vontade de matar), impelidos por motivação torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram RAHILDO SANTANA DOS SANTOS com disparos de arma de fogo.

Da narrativa:

Fazem esclarecer as investigações policiais que BRENDON WALLISSON LOPES, JOÃO BRUNO PROENÇA SALES, REGILSON OLIVEIRA DE LIMA e VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS arquitetaram a trama criminosa para matar o ofendido RAHILDO SANTANA DOS SANTOS como forma de vingança e retaliação, pois acreditavam que o ofendido era membro de uma facção criminosa rival (motivação torpe).

Consta que, no dia dos fatos, BRENDON WALLISSON LOPES, JOÃO BRUNO PROENÇA SALES, REGILSON OLIVEIRA DE LIMA e VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS partiram juntos e armados (num veículo automotor) até as proximidades de determinada residência (sediada na Rua Turmalinas, nº 2.133, Bairro Industrial Nova Prata, na cidade de Sorriso/MT) já com a intenção de assassinar RAHILDO SANTANA DOS SANTOS, porquanto cientes de que naquele recinto se encontrava o ofendido.

É do produto da investigação que BRENDON WALLISSON LOPES (motorista) estacionou o veículo e permaneceu na via pública dando guarida e apoio, ao passo que JOÃO BRUNO PROENÇA SALES, REGILSON OLIVEIRA DE LIMA e VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS desembarcaram do carro e invadiram o recinto particular.

A partir daí, após JOÃO BRUNO PROENÇA SALES ter identificado o ofendido RAHILDO SANTANA DOS SANTOS, REGILSON OLIVEIRA DE LIMA e VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS sacaram armas de fogo e, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação, atacaram-na de surpresa com diversos disparos (recurso que dificultou a defesa da vítima), acertando-lhe nas regiões apontadas na inclusa prova médica, com a consequente provocação de sua morte.

Após a prática do crime doloso contra a vida, JOÃO BRUNO PROENÇA SALES, REGILSON OLIVEIRA DE LIMA e VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS deixaram o recinto, embarcaram no veículo de apoio (conduzido por BRENDON WALLISSON LOPES) e empreenderam dali fuga rápida e imediata” (Id. n. 262388857, páginas 2-5;
sic
).

Depreende-se dos autos que João Bruno foi preso em flagrante em 14 de novembro de 2022 e teve sua custódia convertida em preventiva no dia seguinte, ao passo que os demais tiveram suas prisões preventivas decretadas em 27 de dezembro do mesmo ano e foram capturados entre 11 de janeiro e 6 de fevereiro de 2023.

O encarceramento cautelar dos acusados se fundamentou na necessidade da medida como garantia da ordem pública, levando-se em conta a gravidade concreta das condutas em apuração e o risco de reiteração delitiva, dado que João Bruno é reincidente e os demais respondem a inquéritos policiais e ações penais por outros crimes.

A propósito, ao proferir decisão mantendo as prisões preventivas dos réus, em 17 de julho de 2023, já no curso da instrução, o juízo
a quo
pontuou o seguinte:

‘Entendo que os fundamentos e embasamento legal da decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados permanecem incólumes e não foram rechaçados durante a oitiva das testemunhas de Defesa.

Sendo relevante ressaltar que
Brendon
, apesar das alegadas ameaças que estaria sofrendo, permaneceu na cidade mesmo depois do homicídio ora em questão, vindo a ser preso ONZE dias depois, no dia 24/11/2022, com (o mesmo) Reginelson, Maycow Alves e Marcone, no APFD nº1012142-47.2022.811.0040, pela suposta prática dos crimes descritos no art. 288 - § único da Decreto Lei nº 2.848/40 e Art. 12 da LEI Nº 10.826/03.

As informações constantes nos autos apontam que Brendon é integrante de facção criminosa, sendo que se aproveitava do seu trabalho como Uber para dar suporte aos membros da facção, estando ciente, antes do fato, que estaria levando os algozes para ceifar a vida da vítima.

Regilson Oliveira de Lima
, apesar de primário, possui distribuído em seu desfavor Ação Penal nº 1010363-91.2021.811.0040 (Roubo majorado), Ação Penal nº 1000396-85.2022.811.0040 (tráfico de drogas), Ação Penal nº 1001319-77.2023.811.0040 (crime do sistema nacional de armas) e 1002720-14.2023.811.0040 (favorecimento real).

Victor Gabriel de Lima Dos Santos
, em que pese primário, possui distribuído em seu desfavor o Inquérito Policial nº 1015284-37.2022.811.0015 (tráfico de drogas) e Ação Penal nº 1012194-43.2022.811.0040 (homicídio).

João Bruno Proença Sales
é
reincidente
, possuindo
quatro condenações criminais
pela prática dos crimes de Roubo Majorado (três vezes) e Tráfico de Drogas, além de responder as Ação Penal nº 0001638-45.2016.811.0028 (Roubo), Ação Penal nº 1012669-96.2022.811.0040 (Tráfico de Drogas) e Ação Penal nº 1003755-09.2023.811.0040 (Homicídio Qualificado), sendo investigado no Inquérito Policial nº 1002262-04.2021.811.0028 (Roubo Majorado).

Ainda analisando o caso em questão, a vítima foi alvejadas por
quinze disparos
de arma de fogo, em razão de discussão banal e de ser membro, em tese, de facção criminosa rival, tendo os algozes envolvimento com a facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, circunstâncias que, corroboradas as demais informações constantes nos autos, estampam a necessidade da prisão deles para garantia da ordem pública.

Oportuno destacar que, conforme informações fornecidas pela Delegacia de Polícia Civil deste município, núcleo da DHPP, no último ano foram noticiados cerca de 72 (setenta e dois) crimes contra a vida nesta Comarca, sendo a quase a totalidade em decorrente de conflito entre facções.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Assim sendo, entendo que no caso em concreto, por ora, ainda se fazem presentes os motivos determinantes da segregação corporal e
manutenção da segregação da prisão preventiva
, bem como porque não trouxe aos autos fatos novos capazes de revogar a prisão preventiva decretada em seu desfavor’ (Id. n. 262389059;
sic
; destaques no original).

Finalmente, na decisão de pronúncia, datada de 19 de outubro de 2024, o juízo de origem reiterou a continuidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar, negando aos acusados o direito de recorrerem em liberdade (Id. n. 262389430).

Nesse contexto, tendo os acusados permanecido cautelarmente encarcerados ao longo do processo por força do preenchimento dos requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal, não faria sentido lhes conceder a liberdade após a prolação do
decisum
de pronúncia, que determinou que eles sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A respeito do tema, assim têm se posicionado o Superior Tribunal de Justiça:

‘Tendo o agravante permanecido preso durante quase toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois de proferida a sentença de pronúncia’ (STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 196.557/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 16 de setembro de 2024; data da publicação: 18 de setembro de 2024).

Ademais, não há como ignorar que os fatos são concretamente graves (homicídio qualificado perpetrado em contexto de conflito de facções criminosas) e que os acusados ostentam registros criminais (ora já condenados, ora suspeitos ou acusados em processos em curso), circunstâncias que evidenciam a necessidade de suas segregações provisórias como garantia da ordem pública, a fim de neutralizar a aparente propensão dos recorrentes à recidiva criminosa e o risco que suas liberdades potencialmente representaria à paz social.

Não é outra a orientação adotada por este Tribunal de Justiça:

‘A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consistentes no
modus operandi
do delito de homicídio qualificado e no suposto envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, são capazes de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública’ (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1031619-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 21 de janeiro de 2025; data da publicação: 23 de janeiro de 2025).

Diante do exposto, indefiro a revogação das prisões preventivas dos recorrentes” (Id. n. 267761256).

Acrescento apenas que, malgrado a decisão de pronúncia esteja sendo anulada neste julgamento, subsistem os motivos ensejadores da decretação das prisões preventivas dos recorrentes.

Finalmente, registre-se que, com a anulação da pronúncia, ficam prejudicados os demais pedidos, inclusive aqueles formulados, em recurso separado, pelo réu Brendon Wallisson.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso de Regilson Oliveira de Lima, Victor Gabriel de Lima dos Santos e João Bruno Proença Sales para acolher a preliminar de nulidade da pronúncia por excesso de linguagem e, assim, determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem para que outra decisão seja prolatada sem os vícios aqui identificados. Consequentemente, dou por prejudicado o recurso de Brendon Wallisson Lopes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025